Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida.
2. Embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pela agravante são aptos a comprovar a necessidade da consulta na especialidade de neurologia pediátrica, não restou demonstrado, suficientemente, a situação de emergência que justifique a reforma da decisão. Os relatórios médicos não indicam situação excepcional de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido.